Tribunal: STJ
Processo: 5077495-54.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241908 - RS(2025/0421638-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: JORGE ROGERIO RUTZEN
RECORRENTE
: ALCIONI SILVA DE AVILA
ADVOGADO
: MARCOS RAFAEL RUTZEN - RS051787
RECORRIDO
: BRASIF LOCADORA LTDA
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RS056890A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo
passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado
de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:59:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6e2af3e7-e9e4-44b0-8e53-8aa309310a02

RECURSO ESPECIAL No 2241908 - RS (2025/0421638-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: JORGE ROGERIO RUTZEN
RECORRENTE
: ALCIONI SILVA DE AVILA
ADVOGADO
: MARCOS RAFAEL RUTZEN - RS051787
RECORRIDO
: BRASIF LOCADORA LTDA
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RS056890A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo
da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem
foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por JORGE ROGERIO RUTZEN,
fundamentado nas alíneas " a" e "c" do permissivo constitucional.
incidente de desconsideração de personalidade jurídica, manejado
Ação:
por BRASIF LOCADORA LTDA, no intuito de incluir os ora recorrentes no polo passivo
de cumprimento de sentença proposto em face de ERGO S/A.
indeferiu o pedido de desconsideração da
Decisão interlocutória:
personalidade jurídica apresentado pela recorrida. Na oportunidade, deixou de fixar
condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
negou provimento ao agravo de instrumento
Decisão monocrática:
interposto pelos recorrentes.
negou provimento ao agravo interno interposto pelos
Acórdão:
recorrentes, mantendo a decisão unipessoal do relator, nos termos da seguinte
ementa:

Documento eletrônico VDA52490327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:05
Código de Controle do Documento: 680a6544-f08e-48eb-8446-c15927f99a16

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO
COM O OBJETIVO DE REFORMAR DECISÃO QUE INDEFERIU A FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADO IMPROCEDENTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM
VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA, NOS TERMOS DO
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 85,
CIVIL, À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA,
HAJA VISTA TRATAR-SE DE INCIDENTE PROCESSUAL PARA O QUAL NÃO HÁ PREVISÃO
LEGAL ESPECÍFICA QUE AUTORIZE A CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. A
DESPEITO DA IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE E DA EVENTUAL CARACTERIZAÇÃO DA
PARTE VENCIDA, PREVALECE O ENTENDIMENTO DE QUE, SALVO PREVISÃO LEGAL
EXPRESSA — INEXISTENTE NO CASO —, NÃO SE ADMITE TAL CONDENAÇÃO. OS
PRECEDENTES COLACIONADOS DEMONSTRAM A FIRMEZA DO ENTENDIMENTO,
INCLUSIVE COM AMPARO NA SÚMULA 568 DO STJ. PORTANTO, A PRETENSÃO DOS
AGRAVANTES NÃO ENCONTRA RESPALDO JURÍDICO, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER
MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA.
IV. DISPOSITIVO E TESE: RECURSO DESPROVIDO (e-STJ fl. 40).

aponta a violação do
§ 1o e § 2o, 926 e 927 do CPC,
Recurso especial:
art. 85,
bem como dissídio jurisprudencial. Defende ser cabível a condenação ao pagamento de
verba sucumbencial na hipótese de improcedência do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, devendo esta ser fixada em percentual sobre o proveito econômico
obtido pelos recorrentes.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica
O TJ/RS, ao decidir pela impossibilidade de arbitramento de honorários
advocatícios em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, dissentiu
do entendimento do STJ quanto à matéria no sentido de que o indeferimento do
Documento eletrônico VDA52490327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:05
Código de Controle do Documento: 680a6544-f08e-48eb-8446-c15927f99a16

pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não
inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de
verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar
em juízo. Nesse sentido:
Terceira Turma, DJe
AgInt
REsp 2.150.227/SP,
23/12/2024;
no
Quarta Turma, DJe
AgInt no
REsp 2.000.839/RJ,
23/12/2024;
AREsp 2.631.644/SP,
Terceira Turma, DJe
e
Terceira Turma, DJe
16/10/2024;
REsp 1.925.959/SP,
22/09/2023.
O acórdão recorrido, portanto, merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar o retorno dos autos ao TJ/RS, a fim de que este
promova a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do causídico
da parte vencedora no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos
termos da orientação jurisprudencial dessa Corte Superior.

Documento eletrônico VDA52490327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:05
Código de Controle do Documento: 680a6544-f08e-48eb-8446-c15927f99a16

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.241.908 / RS
Número Registro: 2025/0421638-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50774955420258217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JORGE ROGERIO RUTZEN
RECORRENTE : ALCIONI SILVA DE AVILA
ADVOGADO
: MARCOS RAFAEL RUTZEN - RS051787
RECORRIDO
: BRASIF LOCADORA LTDA
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RS056890A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
MÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54006268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: 486b75c7-f4af-4d28-890b-86bf34a21232

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: 486b75c7-f4af-4d28-890b-86bf34a21232